Tribunal: TJPA
Processo: 0007845-55.2010.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007845-19.2010.8.14.0006
APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: JOHNORT DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DE PARTE DA SENTENÇA. BENS NÃO LOCALIZADOS. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEPÓSITO/EXECUÇÃO. MERA FACULDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. SENTENÇA ANULADA PARCIALMENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DETERMINAÇÃO PARA OPORTUNIZAR A ABERTURA DE PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. JUNTAR AOS AUTOS A VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada contra
JOHNORT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por entender que o Autor não requereu à conversão do pedido de busca e apreensão para a ação de depósito, conforme dispõe o art. 4° do Decreto-Lei n° 911/69, acarretando com isso a perda superveniente de interesse de agir.

Em suas razões (ID n. º 1541339 - fls. 200/211), se insurge o autor/apelante contra a parte da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Aduz que o art. 4° do DL 911/69, outorga ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em outra ação. Relata que em nenhum momento, o referido artigo condiciona a continuidade da ação de busca e apreensão ao pedido de conversão, tão pouco traz qualquer tipo de sanção na hipótese do credor não fazê-lo. Afirma que em nenhum momento foi oportunizado pelo juízo
a quo
a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, em ação de depósito. Reforça que o simples fato de não ter requerido a conversão da ação em depósito, não implica em desinteresse ou perda superveniente do interesse de agir, pois a conversão da ação não é uma obrigação, mas sim uma faculdade ao credor. Sustenta ainda a reforma do julgado quanto à determinação de retirada da restrição judicial que pesa sobre os veículos não localizados, uma vez que a manutenção da referida medida é imprescindível para recuperar o crédito em favor do ora apelante. Por fim, requer o prequestionamento da matéria e, a reforma parcial da sentença, a fim de tomar sem efeito a decisão que extinguiu a pretensão autoral sem julgamento do mérito, quanto os veículos ainda não retomados, e determinou a retirada das restrições administrativas que pesam sobre eles.

Contrarrazões recursais apresentadas. (ID 1541340).

Em decisão de Id 1649273, recebi o presente apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput CPC).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AUTOS Nº: 0007845-19.2010.814.0006

CLASSE: RECURSO DE APELAÇÃO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: BANCO SAFRA S/A.

APELADO: JOHNORT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(Processo n.º0007845-19.2010.814.0006), ajuizada contra
JOHNORT DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
, com o intuito de reaver 7 veículos, adquiridos por meio de 2 (dois) contratos firmados entre as partes, conforme abaixo relacionado:

Contrato n.º 226492-6

1)

Veículo marca: VW, modelo: GOL ESPECIAL, ano: 2001/2001, placa: JTZ-6504;

2)

Veículo marca: VW, modelo: GOL 16V POWER, ano: 2002/2002, placa: JWB-1916;

3)

Veículo marca: GMC, modelo: 6100, ano: 2001/2001, placa: CYB-5090;

4)

Veículo marca: CITROEN, modelo: JUMPER M33M HDI, ano: 2006/2007, placa: JWD-3299;

5)

Veículo marca: VW, modelo: BEETLE, ano: 2006/2007, placa: JUI-2249.

Contrato n.º 226685-0

6)

Veículo marca: VW, modelo: 13.180 EURO3 WORKER, ano: 2007/2007, placa: JUV- 5792;

7)

Veículo marca: VW, modelo: 22.200 EURO3 WORKER, ano: 2007/2008, placa: JWE-3932.

A sentença recorrida possui o dispositivo abaixo transcrito, o qual foi alterado por duas decisões seguintes, por meio das quais o Juízo de 1º Grau acolheu recursos de embargos de Declaração opostos pelas partes, conforme abaixo relacionado:

Dispositivo da sentença proferida no evento de ID 1541333:

ISTO POSTO, com fundamento no art. 66, da Lei n° 4.728/65 e no Decreto-Lei n° 911/69, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo o mérito forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para consolidar em favor do autor a propriedade e posse do veículos:
1-

Marca Volkswagen Passeio Gol 16V Power, Chassi 9BWCA05X22P091319, placa JWB 1916, ano 2002/2002; 2- Marca Citroen Jumper M33m HDI, Chassi 935ZBPMMB72011883, placa JWD 3299, ano 2006/2007; 3- Marca Volkswagen Beetle, Chassi 3VWWX21C07M501730, placa JUI 2249, ano 2006/2007; 4- Marca Volkswagen 24.220 EURO3 WORKER , Chassi 9BW3782T08R818582, placa JWE 3932, ano 2007/2008
.

No que tange aos demais veículos não apreendidos, JULGO
extinto o processo sem resoluço do mérito
, nos termos do art. 267, VI do CPC, pela superveniente ausência de interesse processual, haja vista a inadequação da presente ação de busca e apreensão para a restituição desses bens.

Cumpra-se o disposto no art. 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência a terceiros que indicar, e permaneçam nos autos os títulos a ele trazidos.

Condeno o réu nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Dispositivo da decisão proferida no evento de ID 1541336, que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração de ID 1541334:

Ante o exposto, RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS E ACOLHO-OS PARCIALMENTE, a fim de determinar a retirada da restrição sobre os veículos descritos às fls. 33 e 93 através do sistema RENAJUD.

Quanto à tese de excesso de valores dos bens apreendidos, entendo pelo não acolhimento, devendo o pleito ser formulado pela via recursal adequada.

Dê-se baixa na restrição sobre os veículos acima indicados através do sistema RENAJUD.

Dispositivo da decisão proferida no evento de ID 1541338, que acolheu os Embargos de Declaração de ID 1541337:

Ante o exposto, RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS E ACOLHO-OS de modo a excluir da decisão de fls. 154 o seguinte trecho do relatório: “Em 24/05/2016, a parte AUTORA compareceu pessoalmente perante a Secretaria da Vara e recebeu boleto emitido para depósito em conta judicial do valor mencionado na inicial.”

Considerando que o acolhimento dos presentes embargos não acarretou alteração nas determinações da decisão embargada, assino o prazo de 10 dias para a parte JOHNORT DISTRIBUIÇO E REPRESENTAÇO LTDA. recolher as custas processuais correspondentes à retirada das restrições através do sistema RENAJUD deferidas às fls. 154v.

Irresignado, o autor/apelante interpôs recurso de Apelação somente contra o capítulo da sentença que, em relação aos veículos não apreendidos por meio da liminar de busca e apreensão (ID 1541322), extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1973, pela inadequação da via eleita, por ter, o Juízo de 2º Grau, entendido que teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir do autor/apelante, em virtude deste não ter requerido a conversão do pedido de busca e apreensão em Ação de Depósito, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei n.º 911/69.

Em suas razões recursais (ID n. º 1541339 - fls. 200/211) o autor/apelante aduziu: 1) que o art. 4° do DL 911/69, outorga ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em outra ação, já que o referido dispositivo legal não condiciona a continuidade da ação de busca e apreensão ao pedido de conversão, tão pouco traz qualquer tipo de sanção na hipótese do credor não fazê-lo; 2) que o juízo
a quo
não oportunizou a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação de depósito; 3) que o simples fato de não ter requerido a conversão da ação em depósito, não implica em desinteresse ou perda superveniente do interesse de agir, pois a conversão da ação não é uma obrigação, mas sim uma faculdade ao credor.

O autor/apelante sustentou, ainda, a necessidade de reforma do julgado quanto à determinação de retirada da restrição judicial que pesa sobre os veículos não localizados, uma vez que a manutenção da referida medida é imprescindível para recuperar o crédito em favor do ora apelante.

Por fim, requereu o prequestionamento da matéria e, a reforma parcial da sentença, a fim de tornar sem efeito a decisão que extinguiu a pretensão autoral, sem julgamento do mérito, quanto os veículos ainda não retomados, bem como que determinou a retirada das restrições administrativas que pesam sobre eles.

Contrarrazões recursais apresentadas. (ID 1541340).

Em decisão de Id. 1649273, recebi o presente apelo nos efeitos devolutivo e suspensivo (art. 1.012, caput CPC).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1. Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso de Apelação, conheço-o e passo para a análise de suas razões recursais.

2. Razões Recursais

Trata-se de recurso interposto pelo autor, em face de parte da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão quanto aos veículos não apreendidos, por entender que o Autor não requereu a conversão do pedido de busca e apreensão em a ação de depósito, conforme dispõe o artigo 4° do Decreto-Lei n° 911/69, acarretando com isso a perda superveniente de interesse de agir.

Segundo a Jurisprudência, em caso de não localização dos bens da ação de busca e apreensão, o procedimento a ser adotado seria a conversão da busca e apreensão em ação de depósito (consoante a redação vigente à época do artigo 4º do Decreto-lei nº 911/69).

Entretanto, isto se trata de uma faculdade conferida ao credor, não podendo ser imposta pelo juízo, sob pena de violação ao próprio direito de ação, nos moldes da jurisprudência a seguir:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSAO. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA NATUREZA DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO.
A conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, prevista no artigo 4º do DL911/69, trata-se de faculdade conferida ao credor fiduciário, descabendo a imposição pelo juízo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70076707314, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-03-2018)

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE REQUERENTE. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO AINDA QUE NÃO CUMPRIDA A LIMINAR. CONVERSÃO DA CAUTELAR EM EXECUÇÃO. OPÇÃO DO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Não tendo sido a parte intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, descabe a extinção por abandono da causa. O não cumprimento da liminar de busca e apreensão não obsta o julgamento de mérito se o requerido compareceu de forma espontânea e apresentou contestação.
A conversão da cautelar em execução é faculdade colocada à disposição do credor fiduciário, inexistindo obrigatoriedade. Sentença desconstituída
. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70075967828, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-02-2018)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
.
FACULDADE
DA PARTE CREDORA POSTULAR, NOS PRÓPRIOS AUTOS, A
CONVERSÃO
DO PEDIDO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
EM AÇÃO EXECUTIVA. PREVISÃO DO ARTIGO 4º DO DL911/69.
É
faculdade
do credor a
conversão
da ação de
busca
e
apreensão
em
execução
, caso não encontrado o bem ou não se ache este na posse do devedor. Hipótese legislativa insculpida no artigo 4º do DL911/69
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento, Nº 70066202664, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 26-08-2015)

Portanto, entendo que a r. sentença guerreada merece ser anulada quanto ao capítulo da sentença que, em relação aos veículos não apreendidos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, bem como que os autos retornem ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito.

Ademais, tendo em vista a anulação da sentença em relação ao capítulo supramencionado, resta evidente que também restará anulada a determinação de retirada da restrição judicial que pesa sobre os veículos não localizados, já que se trata de consequência lógica da primeira determinação, já que o Juízo de Origem somente determinou a retirada da restrição em virtude da extinção do feito.

Portanto, entendo pelo provimento do recurso.

Por fim, vislumbro questão de ordem pública que merece análise por este Juízo
ad quem
de ofício, conforme será fundamentado a seguir.

3. Questão de Ordem Pública

Conforme relatado, a Ação de Busca e Apreensão originária foi fundada no inadimplemento das cédulas de crédito bancário de IDs 1541319 - Pág. 10/14 e 1541320 - Pág. 8/12.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que a parte autora, ora apelante, não instruiu a petição inicial da ação originária com a via original das supramencionadas Cédulas de Crédito Bancário que tiveram como objeto os referidos veículos não localizados, mas tão somente com a cópia digitalizada dos referidos instrumentos.

No entanto, conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ)

À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido.

(2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial

3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Portanto, pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse do documento, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da presente demanda, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

Por essas razões, em ações fundadas em cédulas de crédito bancário, como no caso em apreço, há a necessidade de apresentação do título original, e não de cópia, ainda que autenticada, pois a cédula é título circulável, e pode ser transferida, inclusive, por endosso, e a ausência de tal cuidado poderá sujeitar o devedor a outras cobranças fundamentadas no mesmo título, motivo pelo qual, ainda que se trate de processo eletrônico, há necessidade do acautelamento da via original da cédula de crédito bancário na Secretaria da Vara, a fim de evitar que o título circule, conforme já esclarecido exaustivamente.

Esse entendimento também se encontra pacificado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFEDERIMENTO DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA DIGITALIZAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.

A cédula de crédito bancário, ainda que utilizada na ação de busca e apreensão, deve ser juntada no original, salvo quando a parte demonstre motivo plausível para não o fazer. Precedentes do STJ. 2. Tramitando a demanda por meio eletrônico, o autor deve apresentar o original do contrato em secretaria, para que possa ser certificada tal condição. 3.

Desnecessária a intimação pessoal da parte para emendar a inicial, para apresentação do documento original a ser digitalizado. Acertada a decisão de extinção do feito. 4.

Recurso Conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de setembro do ano de 2019. Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exma. Sra. Desembargadora Dra. Gleide Pereira de Moura.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

(2271787, 2271787, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-17, Publicado em 2019-09-30)

Dessa forma, competia ao banco agravante instruir a ação de busca e apreensão com o título original da cédula de crédito bancário e, caso os autos físicos já tenham sido digitalizados e migrados para o sistema PJe, competia ao banco apresentar o referido documento em Secretaria, haja vista que o aludido documento comprovaria a alienação dos bens móveis ao réu/apelado, somente se admitindo a dispensa da juntada do original do título quando há motivo plausível e justificado para tal, situação não evidenciada nos presentes autos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA.

INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Por oportuno, ressalto que, embora a obrigatoriedade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário não tenha sido suscitada em 1º Grau, a questão em comento se trata de matéria de ordem pública, na medida em que diz respeito aos requisitos essenciais para a propositura da ação, devendo ser, assim, analisadas de ofício pelo órgão jurisdicional, independentemente de qualquer pedido expresso das partes de uma relação processual, e podendo ser conhecida a qualquer momento, motivo pelo resta evidente a inocorrência de supressão de instâncias.

4. Dispositivo:

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, para anular a sentença alvejada apenas quanto ao capítulo que, em relação aos veículos não apreendidos, extinguiu o feito sem resolução do mérito e, consequentemente, também anular a sentença quanto à determinação de retirada da restrição judicial que pesa sobre os veículos não localizados, já que se trata de consequência lógica da primeira determinação, devendo os presentes autos retornarem ao Juízo de Origem para prosseguimento do feito em relação aos veículos não localizados.

Ademais, em relação ao capítulo da sentença recorrido,
conheço de matéria de ordem pública, qual seja, a obrigatoriedade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a Ação de Busca e Apreensão,
ao tempo que determino ao Juízo de 1º Grau que oportunize que a parte autora, ora apelante, proceda, no prazo legal, à emenda da inicial, para instruir o feito com a via original da(s) Cédula(s) de Crédito Bancário que possuem como objeto os supramencionados veículos não localizados, ou, caso os autos físicos da ação originária já tenham sido migrados ao Sistema PJe, que a aludida via original seja apresenta em Secretaria daquele Juízo
a quo
, sob pena de indeferimento da exordial.

É como voto.

Belém, 19/04/2021